Tribunal: TJMT
Processo: 1013791-98.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013791-98.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (APELADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – MAQUINÁRIO - BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO AO INDICADO NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO E DA CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROMETIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em ação de rescisão de contrato com cláusula de reserva de domínio, a mora deverá ser comprovada por meio de protesto, interpelação judicial ou extrajudicial, por meio de notificação pelo Cartório de Títulos e Documentos.

O envio de notificação extrajudicial em endereço diverso ao constante no contrato de compra e venda, bem como o fato de não se ter clareza quanto ao seu recebimento, comprometem a validade da notificação e por consequência da constituição em mora do devedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Pajé Transportes Ltda.-ME
, de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Rescisão Contratual ajuizada contra
Juares Domingos dos Santos
, nos termos do art. 485, inciso I, c/c art. 434 do CPC. Condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Alega que a comprovação da mora pode ser alcançada mediante notificação extrajudicial enviada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ao endereço do devedor e que no caso, o envio se deu no domicílio do devedor, porque teve ciência que o devedor não mais residia no endereço constante no contrato de compra e venda.

Realça que o novo endereço consta de procurações outorgadas pelo devedor a terceiros e até mesmo a advogado em processo outro, o que confirma ser sua residência, diversa daquela constante no contrato, ao menos desde 2015, quando do envio da notificação extrajudicial.

Assevera, assim, que a notificação extrajudicial não poderia ter sido enviada no endereço registrado no contrato, porque comprovado que o devedor não residia mais naquela localidade, de forma que válida a notificação extrajudicial.

Aponta, ainda, que a notificação foi recebida pelo filho do devedor que em momento algum informou que seu pai lá não residia.

Pondera, por fim, que o feito se encontra pronto para julgamento, nos termos do art. 1.03, § 3o, inciso I, do CPC.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões (id. 222602603). Alega que a lei exige que a constituição em mora do comprador seja efetuada pelo protesto do título ou por intermédio de interpelação judicial. Sustenta que o próprio teor da certidão expedida pelo Cartório demonstra que não ocorreu a intimação e a ciência. Aduz não haver prova do ato formal da constituição em mora. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Rescisão Contratual ajuizada contra
Juares Domingos dos Santos
, nos termos do art. 485, inciso I, c/c art. 434 do CPC. Condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual ajuizada por Pajé Transportes Ltda. contra Juares Domingos dos Santos, em que objetiva a rescisão do contrato de compra e venda de 2 pás carregadeiras, com a execução da cláusula de reserva de domínio, em razão do inadimplemento contratual.

O Juízo extinguiu a ação sob o fundamento de ausência de constituição válida do devedor em mora, porquanto a Notificação Extrajudicial foi enviada a endereço diverso ao constante no contrato de compra e venda.

A controvérsia está em verificar se válida a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor em endereço diverso ao constante no contrato, para fins de constituição em mora.

Na hipótese, as partes celebraram, em 30/10/2012, Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra com Reserva de Domínio, tendo por objeto a alienação de 02 pás carregadeiras, marca Caterpillar, ano 2010,no valor de R$ 530.000,00.

Diante do inadimplemento, a credora enviou Notificação Extrajudicial no endereço de residência do devedor, vale dizer, Rua das Caviúnas, n. 2644, Jardim Maringá, em Sinop/MT, conforme certidão emitida pelo 1o Cartório Extrajudicial de Sinop (id. 222602485).

Pois bem. É cediço o disposto no art. 525 do CC, o qual regulamenta a execução da cláusula de reserva de domínio eventualmente pactuada em contratos de compra e venda,
in verbis
:

“Art. 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial.”

Embora referido artigo disponha que a constituição em mora se dará mediante protesto do título ou interpelação judicial, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de também ser possível a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. CONTRATO DE VENDA A CRÉDITO DE BEM MÓVEL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. MORA DO COMPRADOR. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 23/06/2014. Recurso especial interposto em 26/04/2016. Autos conclusos em 30/09/2016.

2.
A mora do comprador, na ação ajuizada pelo vendedor com o intuito de recuperação da coisa vendida com cláusula de reserva de domínio, pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos
.

3. Recurso especial provido, para reestabelecer os efeitos da decisão interlocutória que deferira o pedido liminar de apreensão e depósito do bem.
(REsp n. 1.629.000/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 4/4/2017.) g.n.

Ou seja, possível à notificação extrajudicial para fins de constituição em mora, a discussão está em saber se válida a notificação extrajudicial enviada ao devedor em endereço diverso ao constante no contrato.

Na hipótese, no contrato consta que o devedor é residente e domiciliado na Rua das Tamareiras, n. 1.563, Jardim Paraiso, na cidade de Sinop, porém, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao suposto domicílio do devedor rua das Caviúnas, n. 2.644, Jardim Maringá, também em Sinop.

Ora, além da notificação não ter sido enviada ao endereço constante no contrato, há que se observar que nem mesmo há a certeza de ter sido recebida pelo devedor, diante da informação constante na certidão:
“Consta certidão que no endereço, no dia 10 de março de 2015 às 10:06 horas, o Sr. Juares Domingos dos Santos Junior informou que o notificado é seu pai, e que o mesmo está viajando, sem data para retornar”
.

Ou seja, tais fatos aliados comprometem a validade da notificação e, por consequência, a constituição em mora do devedor.

Diante dessa perspectiva, não se pode considerar regular a constituição do devedor em mora para fins de execução da cláusula de reserva de domínio.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024